Tribunal: TJDFT
Processo: 0744958-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744958-10.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR DE MORAIS BARBOSA APELADO: ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ODAIR DE MORAIS BARBOSA contra a sentença proferida em ação na qual se busca a nulidade de cláusulas pactuadas em divórcio consensual homologado. A parte ré interpôs a apelação (ID 63322827), por meio da qual requer a reforma da sentença que declarou a nulidade por simulação do acordo firmado entre as partes, homologado nos autos n. 0730380-81.2019.8.07.0016. Na petição ID 63336543, a parte autora requer o reconhecimento da prevenção da 4a Turma Cível em razão dos autos n. 0753637-47.2023.8.07.0000, de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. A parte autora peticionou requerendo a reunião dos processos para evitar decisões divergentes e contraditórias. Afirma que os recursos apresentados na ação de alimentos n. 0754483-16.2023.8.07.0016 e na anulação de divórcio e partilha de bens (presentes autos) devem ser julgados pela 4a Turma Cível, que já julgou o agravo de instrumento n. 0753637-47.2023.8.07.0000. Sustenta que a apelação cível de alimentos n. 0754483-16.2023.8.07.0016 foi distribuída por prevenção. Salienta haver prejudicial externa, sendo obrigatória a reunião de processos, em razão da competência absoluta. Em consulta ao sistema informativo deste Tribunal de Justiça, os autos n. 0754483-16.2023.8.07.0016 foram distribuídos em 25/9/2023 e a apelação foi interposta em 1/7/2024. A certidão ID 62455332 informa que este processo está prevento com relação ao agravo de instrumento n. 0753637-47.2023.8.07.0000, distribuído em 15/12/2023, às 11:40h, à relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa. O Código de Processo reputa conexas duas ações quando forem comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, CPC). Além disso, dispõe o §3o do art. 55 do CPC que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O Regimento Interno do TJDFT disciplina a distribuição de ação originária e de recursos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção; § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação; § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Portanto, RECONHEÇO A PREVENÇÃO e determino a redistribuição por dependência aos autos n. 0753637-47.2023.8.07.0000 e 0754483-16.2023.8.07.0016, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 81, §§1o e 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se a relatoria dos autos mencionados acima. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator